Tribunal: TJMT
Processo: 0006345-87.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006345-87.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR SANTANA DE FREITAS - CPF: 019.841.831-09 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0006345-87.2011.8.11.0042

RECORRENTE: ADEMIR SANTANA DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (CP, ART. 121,
CAPUT,
C/C ART. 14, II) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA – POSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DO RÉU ÚNICA PROVA VÁLIDA – INVIÁVEL A PRONÚNCIA COM BASE APENAS NO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA – DEMAIS OITIVAS FRÁGEIS E INDIRETAS – INVIABILIDADE COMO PROVA – RECORRENTE ABSOLVIDO SUMARIAMENTE –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão dos juízes leigos.

Inviável a manutenção de pronúncia estruturada apenas em elementos indiretos e/ou colhidos na fase extrajudicial. Necessário que a versão acusatória seja corroborada por prova concreta e judicializada.

Ausente prova concreta capaz de contrapor a versão defensiva, é devido o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo a absolvição sumária a medida que se impõe, conforme disposto no art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0006345-87.2011.8.11.0042

RECORRENTE: ADEMIR SANTANA DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Ademir Santana de Freitas
contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121,
caput,
c/c art. 14, II).

Inconformado, o recorrente pleiteia a absolvição sumária, ao argumento de que agiu amparado pela excludente da legítima defesa (id. 181481679).

Apresentadas as contrarrazões (id. 181481682), a decisão recorrida foi mantida (id. 181481684).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 187855166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0006345-87.2011.8.11.0042

RECORRENTE: ADEMIR SANTANA DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que ele teria agido amparado pela excludente da legítima defesa, desprovido de
animus necandi.

Sustenta que
“o Recorrente agiu moderadamente visando apenas repelir a suposta vítima para defender-se em um momento de desespero. Não há nada que comprove que tinha o desígnio volitivo de tentar contra a vida da vítima. Pelo contrário, na oportunidade que teve, saiu correndo para pedir ajuda na farmácia, conforme informado pelas testemunhas”
(
sic
do id. 181481679).

Com efeito, a
primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas, com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

Nesta fase processual, recai o dever de avaliar se os elementos probatórios são minimamente persuasivos da autoria ou participação do agente, ou seja, deve haver quadro probatório consideravelmente seguro, que aponte para a autoria do crime.

Dessa forma, a indicação de autoria com fundamento em deduções ou constatações fictícias ou palavras de testemunhas indiretas (ouvir dizer) não podem servir como sustento para submeter o agente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com base nessa compreensão foi que as Cortes Superiores estabeleceram o entendimento acerca da impossibilidade do juízo de pronúncia se estruturar apenas sobre elementos indiretos e/ou colhidos na fase extrajudicial.

A propósito:

[...] É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (
hearsay
) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. [...] (HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023).

Tal compreensão, a meu sentir, parece melhor consolidar a posição constitucional estabelecida no direito processual penal brasileiro.

Isso porque, admitir o encaminhamento do acusado ao Tribunal Popular baseando-se exclusivamente em elementos indiretos e/ou produzidos na fase policial é ignorar, completamente, os princípios e garantias constitucionais.

Na espécie, observa-se que as provas judicializadas apontam para uma única conclusão, encabeçada pela confissão qualificada do recorrente, acompanhada das demais testemunhas.

O recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio simples tentado, praticado em 07/abril/2011, assim descritos na inicial acusatória:

[...] Provam os autos de Inquérito Policial n° 6345- 87.2011.811.0042, que sustenta a presente denúncia, que no dia 07 de abril de 2011, por volta das 18:04 horas, numa via pública do bairro Bela Vista, defronte ao BAR DO EMILIANO, nesta urbe e Comarca, mediante golpes de faca da marca tramontina, cabo de madeira, o Denunciado tentou matar a vítima JOSÉ CARLOS BARBOSA.

Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado e o Ofendido consumiam bebidas alcoólicas, em separado, no interior do bar, quando iniciaram uma discussão, porque o último teria dito que o primeiro furtava coisas da residência de sua própria genitora, para trocar por drogas.

Apurou-se que, em seguida, o Denunciado saiu do bar e se dirigiu para local por ora ignorado, onde se armou com a faca, retornou para a frente do comércio, onde estava a Vítima e, a traição, aoleou-a pelas costas, atingindo-a na região dorsal direita, conforme comprova o anexo laudo pericial de lesões corporais, encaminhado tardiamente a este Órgão Ministerial pela autoridade policial do CISC NORTE - CARUMBÉ/PLANALTO, DA CAPITAL (DOC. 01).

Acionou-se o serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU, que conduziu a Vítima ao pronto socorro municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que evitaram a sua morte.

A polícia militar também foi acionada, e prendeu o Acusado em flagrante delito, conduzindo-o a policlínica do bairro Planalto, nesta Capital, onde recebeu curativos, porque apresentava escoriações em seu corpo, não se sabendo, por ora, em que circunstâncias, momento e quem as teria causado.

Portanto, o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do Denunciado. [...]
(
sic
do id. 181478625 – pág. 07).

Durante a fase extrajudicial, o recorrente admitiu ter golpeado a vítima, invocando a excludente da legítima defesa. Narrou que a vítima era conhecida como “Zé do Bela Vista” e que tinha o costume de pedir dinheiro para comprar entorpecentes. Explicou que, naquele dia, negou o pedido da vítima de lhe dar dinheiro, o que gerou uma resposta agressiva dela. Descreveu que a vítima lhe puxou pela gola da camisa e ameaçou matá-lo. Detalhou que foi levado para fora do bar, onde a vítima sacou uma faca e tentou golpeá-lo e, quando estava caído, conseguiu tomar a faca da vítima e desferir um único golpe contra ela. Relatou ter procurado ajuda na farmácia próxima do local, onde pediu que acionassem a polícia.

Confira-se:

[...] QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, conhece a pessoa de JOSE CARLOS, vulgo "ZE DO BELA VISTA", de vista; Que reside no bairro Bela Vista há aproximadamente duas semanas e é desse período que conhece a pessoa de ZE DO BELA VISTA; Que ZE DO BELA VISTA é conhecido de todos no bairro Bela Vista porque sempre estar se oferecendo para fazer algum serviço para conseguir comprar e fazer uso de drogas; Que o Interrogado costuma dar alguns trocados para ZE DO BELA VISTA como é conhecido a vítima e ele - o ZE, é sempre cortês com o interrogado; Que nesta data o Interrogado foi ao Bar Bela Vista, que localiza-se próximo a casa do Interrogado, para comprar cigarros; Que no Bar estava o proprietário do Bar, além de inúmeras outras pessoas; Que infelizmente o Interrogado não conhece as pessoas que estavam no bar, porque reside no bairro há pouco tempo; Que quando o Interrogado estava no balcão comprando uma carteira de cigarro, tendo pago o valor cobrado pelo cigarro ao dono bar, ZE DO BELA VISTA abordou o Interrogado e lhe pediu para que comprasse uma bebida, tendo o dono do bar dado a bebida a ZE sem que o Interrogado precisasse pagar pela bebida; Que o Interrogado no balcão mesmo bebeu um pouco da bebida de ZE;
Que quando o Interrogado saia do bar ZE lhe pediu o valor de R$ 3,00 (três reais) para "interar" com o valor de R$ 2,00 (dois reais) que trazia consigo, quando o Interrogado lhe disse que não ia dar dinheiro para ele comprar droga; Que ainda dentro do estabelecimento ZE disse que ia matar o Interrogado, tendo puxado o Interrogado pela gola da camisa e levou o Interrogado para fora; Que ZE avançou contra o Interrogado, sacando de uma faca, que retirou da parte de trás do cós de sua calça e passou a golpear o Interrogado, tendo o Interrogado conseguido se desvencilhar e não ser atingido pelos golpes;
Que outros três rapazes, que também estavam no bar, foram em direção ao Interrogado, tendo um deles lhe desferido um chute, o outro rapaz arremessou uma pedaço de asfalto na cabeça do Interrogado, pelas costas e saiu correndo e o terceiro rapaz tinha uma barra de ferro e desferiu um chute no Interrogado, quando o Interrogado já estava caído no chão; Que o Interrogado alega que ficou desacordado e só ouviu vozes dizendo vamos correr;
Que ZE DO BELA VISTA ainda de posse da faca tentava golpear o Interrogado, que estava caído no chão, quando se desequilibrou e deixou a faca cair, tendo o Interrogado pego a faca, se levantado e desferido um golpe contra ZE, que saiu correndo atravessando a avenida; Que o Interrogado foi até a Farmácia e pediu socorro, pedindo ainda que chamassem a Polícia
, pedido feito a um funcionário da Farmácia de pele morena, que trabalha na farmácia todos os dias; Que depois de algum tempo a Polícia e o SAMU chegou ao local, mas não conseguiam chegar até a Farmácia porque a avenida é muito tumultuada; Que o Interrogado pediu que um funcionário da Farmácia o levasse até os Policiais, [...] Que o Interrogado foi até os Policiais, narrou o que havia acontecido e foi levado a Policlínica do Planalto, onde foi medicado e liberado; Que o Interrogado não ofereceu resistência e permaneceu no local, esperando a Polícia;
Que o Interrogado esclarece que não teve intenção de matar, apenas tentou não morrer, se defendendo das agressões
[...] (
sic
do id. 181478625 – pág. 42).

Em juízo, o recorrente optou por permanecer em silêncio.

O PM
Erick Nascimento Gaspar da Silva
relatou, sob o crivo do contraditório, que não presenciou os fatos e que, ao chegar no local, a vítima já havia sido levada pelo SAMU. Acrescentou ter recebido relatos dos locais que o recorrente teria agido em legítima defesa. Confirmou ter identificado escoriações no recorrente, bem como afirmou que ele aparentava estar embriagado.

Também em juízo, a testemunha
Adão Antônio do Nascimento
explicou que não presenciou o ocorrido, mas destacou que a vítima
José Carlos
tinha o costume de pedir dinheiro e bebida alcoólica para as pessoas e, se recebia resposta negativa, ficava irritado, maltratava e ofendia as pessoas. Destacou já ter sido objeto de maus tratos da vítima e que foi informado de que a vítima teria ofendido a família de
Ademir

Santana
.

Por fim, a testemunha
Robson Carlos Taveira
relatou à autoridade judiciária que o recorrente entrou na farmácia pedindo ajuda para acionar a Polícia. Destacou que o recorrente estava machucado e apresentava lesões na cabeça, que inclusive sangrava. Explicou que acionou a Polícia Militar, enquanto o recorrente permaneceu no local, aguardando a chegada da guarnição.

Ouvida apenas na fase inquisitiva, a vítima
José Carlos Barbosa
declarou que o recorrente, de repente, se aproximou e desferiu um golpe, instante em que as pessoas presentes seguraram
Ademir

Santana
, enquanto correu para o outro lado da avenida.

Veja-se:

[...] QUE o depoente é usuário de drogas, já foi preso duas vezes por não pagar pensão aos filhos e “Maria da Penha”; Que com relação aos fatos ocorridos em 07/04/2011, por volta das 18:00 horas, tem a dizer que conhece o suspeito Ademir Santana de Freitas há uns seis meses, desde que ele mudou para o Bairro, não chegando a ser amigos, também não tem nenhuma rixa; Que o depoente estava no bar do Sr. Emiliano, antiga Av. Jurumirim, ponto final do Bairro Bela Vista, estava fazendo uma calçada, o Ademir estava no bar bebendo, o depoente não sabe o que aconteceu, não sabe explicar, dizendo apenas “não sei se eu falei algo que ofendeu Ademir, ouviu quando disseram que Ademir tinha ido buscar uma faca; Que este continuou trabalhando, de vez em quando ia até o balcão e tomava um conhaque e voltava a trabalhar; Que de repente, sem motivos, Ademir veio com uma faca na mão e desferiu um golpe no depoente, isso por trás, não tendo o depoente como se defender; Que os presentes seguraram Ademir, enquanto o depoente cruzou a rua pedindo socorro; [...]
(
sic
do id. 181478625 – pág. 53).

Nesse contexto, observa-se que a versão sustentada pelo Ministério Público é fundamentada apenas na declaração extrajudicial da vítima, que afirmou ter sido golpeada de inopino, sem qualquer motivo.

Ocorre que a versão, além de contraditória com as demais declarações, também não foi confirmada em juízo por nenhuma outra testemunha.

As testemunhas
Erick Nascimento
e
Adão Antônio
nada esclareceram sobre a dinâmica do crime, apenas destacando que ambos os envolvidos apresentavam escoriações e que as pessoas relataram ter o recorrente agido em legítima defesa.

Já a testemunha
Robson Carlos Taveira
confirmou ter socorrido o recorrente, que pediu ajuda na farmácia, bem assim que ele apresentava lesões no corpo todo, inclusive com sangramento na cabeça.

É nesse ponto que a versão da vítima é contraditada pela prova testemunhal judicial, na medida em que alegou ter o recorrente lhe atingido de inopino, sem qualquer agressão anterior e que, em seguida, foi contido por populares.

Nada obstante, observa-se que a versão da vítima e, portanto, acusatória, carece de coerência lógica e destoa dos demais elementos probatórios, uma vez que o recorrente teve de correr e pedir ajuda no comércio local, ou seja, não foi contido por ninguém, bem como apresentava lesões que, por óbvio, não surgiram por mero acaso.

A prova dos autos não demonstrou que o apelante teria agido conforme sustentado pela acusação. Ao contrário, a prova somente corroborou a versão defensiva, de que o recorrente teria agido em legítima defesa, dado as inquestionáveis escoriações e a prática de apenas um único golpe contra a vítima.

Evidente, portanto, a precariedade da produção de provas a sustentar a versão ministerial, especialmente quando a acusação se contentou com testemunho extrajudicial da vítima, desacompanhado de qualquer outra prova judicializada.

Nesse contexto, ausente prova judicializada concreta no sentido de corroborar a versão acusatória, inviável pronunciar o recorrente, com base em meras presunções e depoimento extrajudicial da vítima.

Aqui, ressalto que o testemunho indireto (
hearsey testimony
) tem sido amplamente debatido pela jurisprudência pátria, predominando a compreensão de que, isoladamente, não seria apto para a formação de um juízo condenatório.

Nesse sentido:

[...] Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de
"ouvir dizer"
ou
hearsay testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP [...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.097.753/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/08/2022)

Nesse contexto, nota-se que consta nos autos apenas uma versão válida e produzida à luz do contraditório, qual seja, do recorrente e sua defesa, no sentido de que agiu em legítima defesa. Nenhuma outra testemunha ouvida apresentou relato concreto a fim de criar dissonância com a versão defensiva e, portanto, permitir eventual juízo positivo de pronúncia.

Assim, não havendo prova concreta capaz de contrapor a versão defensiva, é devido o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo a absolvição sumária a medida que se impõe, conforme disposto no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
dar provimento
ao recurso defensivo, para absolver sumariamente o recorrente
Ademir Santana de Freitas
da imputação do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121,
caput,
c/c art. 14, II), supostamente praticado em 07/04/2011, em desfavor da vítima
José Carlos Barbosa
, em razão da excludente da legítima defesa, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024